Tribunal: TJES
Processo: 5009889-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009889-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS GOMES e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCIENE DOS SANTOS GOMES e RODRIGO GOMES LUCIO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 5407061), que, na ação movida em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO
, cancelou a distribuição e extinguiu o feito na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 5407064), os Recorrentes aduzem que fazem jus à gratuidade de justiça, haja vista o comprometimento de sua renda mensal. Ademais, defendem que não podem suportar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ausentes as contrarrazões recursais, diante da falta de triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

De saída, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que o apelo merece prosperar em parte, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que os Apelantes foram intimados pelos magistrado de origem para comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita, vide despacho ID 5407042.

Em que pese tenham realizado a juntada dos documentos anexados no ID 5407043, após o exame de tal documentação entendeu o juiz singular na decisão ID 5407051 que a parte autora não poderia ser considerada pobre no sentido da lei. Vejamos trecho da referida decisão:

“7. Analisando os documentos trazidos pelos Requerentes, observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não comprovam a alegada hipossuficiência. Logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!

A) DO REQUERENTE RODRIGO GOMES LUCIO:

Conforme demonstrado nas declarações de imposto de renda (ano-calendário 2020/exercício 2021 e ano-calendário 2019/exercício 2020) sob os ID’s nºs 9226389, 9226390 e 9226391, o Requerente é professor pelas prefeituras dos municípios de Serra e Cariacica, cujo salário visa o importe básico de R$ 3.981,13 (três mil, novecentos e oitenta e um reais e treze centavos), faturando assim anualmente o importe de R$ 47.773,60 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos);

Na parte de declaração de bens e direitos que possui, no ano-calendário 2020/exercício 2021, o Requerente declarou o apartamento em que reside, além de diversos outros vínculos de rendimentos, que somados, alcançam o montante de R$ 55.121,44 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos);

Ademais, consta em sua conta corrente a quantia de R$ 3.075,94 (três mil, setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme se vê no documento de ID nº 9226386.

B) DA REQUERENTE LUCIENE DOS SANTOS GOMES:

A Requerente apresentou somente o extrato de uma conta a fim de comprovar sua hipossuficiência, não obstante, nota-se que consta o saldo de R$ 805,84 (oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) na referida conta, não obstante a determinação clara do que deveria ser apresentado pelos DOIS requerentes.

Por fim, insta frisar que os Requerentes residem em localização de classe média-alta, o que me leva a crer que os requerentes não possuem a alegada miserabilidade.”

Assim, indeferida a benesse, as partes foram intimadas para efetuarem o recolhimento das custas processuais iniciais (intimação ID 5407059), porém deixaram o prazo transcorrer
in albis
, como certificado no ID 5407060.

Nesse contexto, foi proferida a sentença ora guerreada.

Faz-se mister salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa. Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

[...] Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição. (TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023)

Em igual sentido, inclusive, tem-se a posição deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria. 2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ 18.8.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se preclusa a matéria assistência judiciária. 2. Na realidade, ainda que eu tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade dos efeitos da assistência judiciária concedida, uma vez que os mesmos são prospectivos, especialmente por haver norma em Lei Estadual (art. 11 da Lei nº 9.974/2013) que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência. 3. A questão aqui tratada difere-se de outros julgados deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas, mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte, ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, DJ 3.8.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2. - “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 2.3.2023)

Com efeito, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Não obstante, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido nos Tribunais do País:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877; Proc. 2022/0148464-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/09/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Possibilidade. CUSTAS PROCESSUAIS. O Juízo determinou a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira. Ao considerar que o autor não atendeu ao comando judicial, inviabilizando a apreciação da gratuidade, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Conforme art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A relação processual não chegou a se completar, pois sequer expedido o mandado para citação do requerido. Adequada a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, que prevê a possibilidade de cancelamento da distribuição como consequência do não pagamento das custas e despesas de ingresso. Condenação afastada
. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJSP; AC 1101866-59.2022.8.26.0100; Ac. 17147791; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 14/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2245)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência
.
O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc. (TJMT; AC 1018136-39.2023.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/09/2023; DJMT 06/09/2023)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da sentença vergastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 12:05:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47789525092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR